Tribunal: TJES
Processo: 5020021-89.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020021-89.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLORISBELA COSTA DE ALMEIDA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PROVA ROBUSTA APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO FORMALIZADO VIA BIOMETRIA FACIAL. GEOLOCALIZAÇÃO E REGISTRO DE IP. ACEITAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. HIGIDEZ DO NEGÓCIO JURÍDICO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES n. 12/2020)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recursos inominados interpostos por FLORISBELA COSTA DE ALMEIDA e BANCO BMG S/A em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“(...) Diante do exposto, ratifico a liminar deferida e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para Declara a inexistência de relação jurídica em relação ao contrato objeto da lide; Condenar a Requerida a restituir, em dobro, a parte autora o valor descontados de seu beneficio, além das demais parcelas que vierem a ser descontadas, o que será apurado em sede de cumprimento de sentença, a título de dano material, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do desembolso; Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir desta data. Julgo improcedente o pedido contraposto.

Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.

Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC.

Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95). (...)”

Em suas razões, a parte FLORISBELA COSTA DE ALMEIDA pugna exclusivamente pela reforma parcial do julgado com o fito de majorar o valor fixado a título de reparação por danos morais, sustentando que o montante arbitrado na origem não atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por sua vez, o BANCO BMG S/A defende a reforma integral da sentença, afirmando a legitimidade do negócio jurídico mediante a apresentação do instrumento contratual assinado e a prova do proveito econômico via TED. Subsidiariamente, requer que a restituição de valores ocorra de forma simples, a autorização para compensação do montante disponibilizado à autora e a exclusão ou redução do "quantum" indenizatório fixado.

As partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos, inexistindo questões preliminares suscitadas nas peças defensivas.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E ADMISSIBILIDADE

Verifico que ambos os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Quanto ao recurso interposto pela parte FLORISBELA COSTA DE ALMEIDA,
defiro
o benefício da assistência judiciária gratuita à recorrente.

No que tange ao recurso do BANCO BMG S/A, verifico a regularidade do preparo recursal.

Por conseguinte, recebo ambos os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, a controvérsia recursal reside em aferir a validade da contratação de cartão de crédito consignado e a legitimidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da autora, bem como a possibilidade de majoração da verba indenizatória fixada na origem.

De início, destaco que a relação jurídica em exame se submete aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma. Tal circunstância transfere ao recorrido o encargo de demonstrar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe a comprovação da regularidade da prestação do serviço e da higidez da conduta impugnada.

Nessa toada, após compulsar detidamente o acervo probatório, concluo que a instituição financeira se desincumbiu satisfatoriamente do encargo probatório ao demonstrar a higidez da contratação, coligindo aos autos o instrumento contratual assinado mediante biometria facial, acompanhado de logs técnicos com endereço IP e geolocalização, além da cópia dos documentos de identificação da própria consumidora. Referido cenário, aliado à comprovação da efetiva disponibilização do numerário via transferência eletrônica para conta de titularidade da consumidora, ratifica a validade do vínculo jurídico e o proveito econômico obtido pela parte.

Com efeito, a robustez da prova documental apresentada pela instituição financeira elide a tese de inexistência de contratação, não remanescendo qualquer dúvida sobre a legitimidade do ajuste que ampara os descontos efetuados. Portanto, uma vez comprovada a regularidade do negócio jurídico, a reforma da sentença para a total improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, ante a inexistência de ato ilícito.

Como corolário lógico, o provimento do recurso da instituição financeira para reconhecer a validade do contrato esvazia o pleito recursal da parte autora, porquanto a improcedência da demanda torna inviável qualquer pretensão de majoração da verba indenizatória, a qual resta integralmente afastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos e no mérito:

I)

DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo BANCO BMG S/A para
REFORMAR
a sentença vergastada e julgar
IMPROCEDENTES
todos os pedidos formulados na inicial. Em decorrência da improcedência total,
REVOGO
eventual tutela antecipada concedida, bem como afasto a incidência de quaisquer multas (
astreintes
) ou penalidades fixadas na origem;

II)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por FLORISBELA COSTA DE ALMEIDA.

CONDENO
tão somente a recorrente FLORISBELA COSTA DE ALMEIDA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida
.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)